Tribunal: TJBA
Processo: 8064130-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8064130-73.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME FORMAL. DOLO EVIDENCIADO. NÃO PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO POR TODOS OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. PROVAS SUFICIENTES. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. AMEAÇAS REITERADAS COM MESMO MODO DE EXECUÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Carlos Roberto Pereira da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP), no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, absolvendo-o quanto à primeira imputação descrita na denúncia. 2. Segundo a denúncia, no dia 16 de maio de 2021, por volta das 22h, em via pública no bairro Fazenda Coutos, Salvador/BA, o denunciado ameaçou sua ex-companheira, R. J. D. S., dizendo: "o seu está guardado e você vai ver", logo após xingá-la de "puta e vagabunda". Consta ainda que, dias após esse fato, ao saber que a vítima havia registrado ocorrência policial, o acusado voltou a ameaçá-la, afirmando que iria matar ela, a filha do casal e depois se suicidaria. Segundo a acusação, o denunciado vinha ameaçando a vítima por não aceitar o término do relacionamento amoroso, que durou cerca de 5 (cinco) anos e gerou uma filha em comum. Após regular instrução processual, foi proferida a sentença condenatória ora recorrida. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existem provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça ou se deve prevalecer o princípio in dubio pro reo, conforme pleiteado pela defesa; (ii) analisar se deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de ameaça narrados na denúncia, como requerido pelo Ministério Público. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade e autoria do crime de ameaça estão devidamente comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhas, incluindo a própria irmã do acusado, que confirmou as ameaças, ainda que tenha negado sua extensão à criança. 5. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando harmônica com os demais elementos de prova, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. 6. O crime de ameaça, por sua natureza formal, consuma-se com a provocação de temor na vítima ou com a idoneidade intimidativa da conduta, independentemente da intenção do agente de concretizar o mal prometido ou de eventual exaltação de ânimos no momento do fato. 7. A alegação defensiva de fragilidade probatória não prospera diante do robusto conjunto probatório, que demonstra de forma inequívoca que o acusado proferiu ameaças graves e concretas contra a vítima, com nítido propósito de intimidá-la por não aceitar o término do relacionamento. Desta forma, não assiste razão ao réu em suas razões recursais. 8. Por outro lado, assiste razão o Ministério Público no sentido de que o réu condenado também pelo primeiro fato descrito na denúncia, qual seja a ameaça ocorrida em 16 de maio de 2021, pois a vítima declarou que as ameaças eram constantes e seguiam o mesmo padrão, a testemunha confirmou a habitualidade das condutas intimidatórias, e a própria sentença reconheceu o comportamento reiterado do acusado. 8. Deve ser reconhecida a continuidade delitiva (art. 71, CP) entre os episódios de ameaça narrados na denúncia, pois restou comprovado que o réu, mediante mais de uma ação, praticou crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes. 10. A pena deve ser redimensionada com a aplicação da fração mínima de aumento pela continuidade delitiva (1/6), resultando na reprimenda definitiva de 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, mantido o regime aberto e a suspensão condicional da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido. Tese de julgamento: "Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos." "O crime de ameaça, por sua natureza formal, consuma-se com a idoneidade intimidativa da conduta, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a intenção do agente em concretizar o mal prometido." "A continuidade delitiva deve ser reconhecida quando comprovado que o agente, mediante mais de uma ação, praticou crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes, ainda que um dos fatos não tenha resultado em condenação específica." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "f", 68, 71 e 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC 590.329/SP, STJ; REsp 1.712.678/DF, STJ; AgRg no REsp 2.131.931/SP, STJ; AgRg nos EDcl no HC 674.675/SP, STJ; AgRg no AREsp 2.173.870/DF, STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n. 8064130-73.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes/apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Carlos Roberto Pereira da Silva e DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público da Bahia para condenar o réu por todos os fatos descritos na denúncia, aplicando a continuidade delitiva e, consequentemente, redimensionar a pena definitiva para 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 6.5.4